Tribunal: CARF
Processo: 19515.002648/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002648/2008-12
ACÓRDÃO
2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS.
Em atenção ao princípio da fungibilidade, é viável o recebimento de
Embargos de Declaração como Embargos Inominados. Inteligência do art.
116, § 1o, inciso III c/c art. 117, ambos do RICARF.
MULTA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO, ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADO.
Constitui infração a empresa deixar de reter, arrecadar e recolher a
contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado. A infração a
Lei no 8.212/91 em que não haja penalidade cominada, sujeita-se à
imposta pelo art. 92 c/c art. 102, da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE ENTRE MULTA APLICADA E AUTO
DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A sorte de Autos de Infração relacionados à multa aplicada, está
diretamente relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais sobre os mesmos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, para, saneado o
vício neles apontado, rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
2

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Contribuinte, em face do Acórdão
de no 2402-012.444, que analisou as razões expostas em Recurso Voluntário que já haviam sido
analisadas por esta Turma anteriormente, culminando, inclusive, no Acórdão no 2401-003.014.
Conforme bem narrado, trata-se de autuação fiscal por meio da qual restou lançada
multa em razão de a Contribuinte ter deixado de reter e recolher de seus empregados segurados a
contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a título de Participação nos
Lucros e Resultados – PLR. O crédito principal da contribuição previdenciária foi objeto o
lançamento fiscal consubstanciado no DEBCAD no 37.172.360-4.
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou Impugnação, reiterando
sucintamente as razões de fato e de direito expostas nos autos do processo em que se discutiu o
crédito principal: (i) ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência devida pelo segurado
empregado; (ii) ausência de fundamentação legal no auto de infração; (iii) decadência, nos termos
do art. 173, I, do Código Tributário Nacional; (iv) natureza não salarial do PLR; (v) provas
documentais incontestáveis da criação de Comissão de Empregados e Empresa; (vi) participação
ativamente de todos os empregados contemplados pelo plano em sua negociação; (vii)
conhecimento geral das metas negociadas; (vii) cópia do acordo do PLR devidamente arquivada na
entidade sindical.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido Acórdão julgando procedente o lançamento
fiscal. Referido julgado abordou a existência de prejudicialidade entre o DEBCAD, objeto do
presente processo administrativo, e os DEBCAD em que foram lançados valores relativos à
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
3
contribuição previdenciária patronal e ao GIRAT/SAT, contribuição previdenciária parte dos
empregados e contribuições de Terceiros (obrigação principal), cujas impugnações apresentadas já
haviam sido julgadas improcedentes. Assim, em razão da manutenção dos lançamentos fiscais de
obrigação principal, vinculados à multa em questão, o mesmo entendimento nos presentes autos
deveria ser aplicado.
Devidamente intimada da decisão, apresentou a Contribuinte o competente
Recurso Voluntário, alegando, preliminarmente, a nulidade do V. Acórdão da DRJ, pois este teria
deixado de apresentar fundamentos para a exigência da multa aplicada. No mérito, reiterou as
razões anteriormente expostas em sua Impugnação.
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferida Resolução nos seguintes termos:
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca da AIOP conexo(s). Caso as referidas AIOP já tenham sido
quitadas, parceladas ou julgadas deve ser colacionada tal informação aos
presentes autos. No caso, requer seja realizado detalhamento acerca do
resultado, do período do crédito e da matéria objeto de cada AIOP, para que se
possa identificar corretamente a correlação de cada AI com seu resultado e
proceder ao julgamento do auto em questão.”
Assim, por entender também pela prejudicialidade entre o presente processo e os
demais relativos às obrigações principais, requereu-se informação acerca de eventual julgamento
e, também, detalhamento das exigências, a fim de proceder à correta vinculação com a multa em
questão.
Tendo a unidade de origem informado a pendência de julgamento dos processos
relativos às obrigações principais, os presentes autos voltaram a este Conselho, oportunidade em
que foi proferido novo despacho requerendo a sua redistribuição à Conselheira dos processos
concernentes às obrigações principais.
Pois bem. O processo permaneceu na mesma Turma e, ato contínuo ao julgamento
dos autos das obrigações principais, foi apreciado. Adotando o mesmo entendimento aplicado a
esses autos, a Turma decidiu igualmente pela anulação da DRJ, nos seguintes termos:
“Tendo sido anulada a decisão de primeira instância naqueles autos, igual sorte
deve ser dada a Auto de infração de GFIP, tendo em vista que os fundamentos
para procedência da autuação devem levar em consideração os mesmos
argumentos da procedência da obrigação principal.
CONCLUSÃO Pelo exposto, voto por ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.”
(Acórdão n.o 2401003.014)
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido novo julgamento negando provimento à
Impugnação da Contribuinte. Nos termos da fundamentação, em razão da manutenção da
obrigação principal (Processo no 19.515.002650/2008-83 – DEBCAD no 37.172.360-4), mesmo que
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
4
em relação a apenas uma competência, subsistiria a multa lançada (Acórdão no 16-57.715 – fls.
284).
Assim, foi interposto novo Recurso Voluntário, reiterando as razões anteriormente
opostas, discorrendo sobre todos os pontos entendidos como ilegítimos no lançamento da
obrigação principal, bem como, por consequência, da multa lançada.
Remetidos os autos novamente a este Conselho, agora a esta 2a Turma, foi
proferido o Acórdão no 2402-012.444, que entendeu por bem rejeitar a preliminar suscitada, bem
como negar provimento ao mérito suscitado.
Tendo em vista que referido Acórdão apreciou as razões expostas no primeiro
Recurso Voluntário interposto e cujo julgamento já teria ocorrido, por meio do Acórdão no 2401-
003.014, opôs a Contribuinte Embargos de Declaração.
Em juízo preliminar de admissibilidade, referidos Embargos de Declaração foram
admitidos como Embargos Inominados, com o intuito de ser sanado o lapso manifesto suscitado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Conheço dos Embargos eis que tempestivos, tendo, também, cumpridos os demais
requisitos de admissibilidade
Entendo que assiste razão a Contribuinte. De fato, analisando a fundamentação
exposta no V. Acórdão embargado, verifica-se que o mesmo tomou como base o primeiro Recurso
Voluntário interposto, conforme se infere da seguinte passagem:
“O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 197. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua
Impugnação.”
Às fls. 197 do volume 1, do presente processo, consta justamente o Recurso
Voluntário, cuja análise já havia se dado por este Conselho, ensejando a nulidade do Acórdão da
DRJ.
Pós reapreciação da Impugnação pela DRJ, em razão de sua improcedência e,
portanto, manutenção do auto de infração, foi interposto o Recurso Voluntário, de fls. 299/319.
Embora as razões apreciadas por esta Turma tenham sido as expostas no Recurso Voluntário de
fls. 197, elas não divergem das apresentadas do Recurso Voluntário de fls. 299/319. Não obstante,
passo a apreciá-las, inclusive para concatenar o aqui decidido aos autos do processo das
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
5
obrigações principais, especialmente à vinculada ao DEBCAD no 37.172.360-4, que trata
especificamente sobre eventual contribuição previdenciária que deixou de ser retida e recolhida
do segurado, sobre valores pagos a título de PLR.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inicialmente, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Contribuinte.
Da Preliminar
Alega a Contribuinte nulidade absoluta da autuação fiscal, que teria deixado de
transcrever os dispositivos da Lei no 10.101/2000, que não teriam por ela sido observados.
Vejamos:
“Ocorre que a ora recorrente reconheceu em sua preliminar que a fiscalização
mencionou diversas vezes no relatório fiscal da autuação que a empresa teria
deixado de atender exigência contidas na Lei no 10.101/2000 (e, por este motivo,
a participação nos lucros paga aos empregados em determinados períodos
passaria a ter natureza salarial).
No entanto, o mais importante e ponto nodal da preliminar aduzida, é que
nenhum dispositivo da referida Lei no 10.101/2000 foi apontado como
fundamento do débito no Relatório de Fundamentos Legais – FLD, que seguiu
anexo ao auto de infração.
(...)
No caso em análise, ainda há que se ressaltar que a forma do ato administrativo
que constitui o crédito tributo-previdenciário é essencial para sua validade, nos
termos do artigo 142 do CTN, do art. 37 da Lei no 8.212/91 e até mesmo da
Instrução Normativa no 971/2009, atualmente vigente. (...)”
Em que se pese a argumentação desenvolvida, não há como se sustentar tal
alegação. E isto porque, o auto de infração ora sob análise se refere ao descumprimento de
obrigação de retenção e recolhimento da contribuição devida pelo segurado empregado (na sua
acepção instrumental), cuja previsão consta na Lei no 8.212/91. Os dispositivos da referida Lei, que
determinam a aplicação de multa em hipótese de seu descumprimento, constam expressamente
do auto de infração e Relatório Fiscal de Infração:
“AI – AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD: 37.172.363-9

Nos termos dos arts: 2o e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
lavro o presente Auto de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte
infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
6
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remuneracoes, as
contribuicoes dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu servico, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a", e alteracoes posteriores e na Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., "caput" e no Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I, alinea "a".
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, inciso I, alinea "g" e
art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 1.254,89 UM MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.” (g.n.)

“Auto de Infração Código 59
AI – Relatório Fiscal da Infração
1- Em ação fiscal no contribuinte em epígrafe, sob a determinação do Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF no 0819000.2008.00668, constatou-se que o
mesmo deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, contribuições
dos segurados empregados, na forma disposta na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
30o, inciso I, alínea "a" e alterações posteriores e o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I,
alínea"a".
2- O fato gerador da contribuição não descontada pela autuada ocorreu pelo
pagamento da rubrica Participação nos Lucros e Resultados - PLR, a segurados a
serviço da empresa, em desacordo com a Lei 10.101/2000. Encontram-se na
planilha anexa a este Auto de Infração, denominada "Trabalhadores que
receberam a rubrica 430", relação contendo os nomes dos segurados e os valores
que deveriam ter sido descontados.
(...)
Auto de Infração Código 59
AI – Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
1 – Diante dos fatos apresentados no Relatório Fiscal da Autuação, a multa para
esta infração é de R$ 1.254,89, como estabelece os artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91, combinados com os artigos 373 e 283, inciso I, alínea “g” do
Regulamento da Previdência Social, e atualização pela Portaria Interministerial
no. 77 de 11/03/2008.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
7
2 – Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, inciso I a IV, e nem as circunstâncias
atenuantes previstas no art. 291, do mesmo Regulamento.”
Ou seja, em razão da ausência de retenção, arrecadação e recolhimento das
contribuições dos segurados empregados, conforme determinado pelo art. 30, inciso I, alínea “a”,
da Lei no 8.212/91, sobre os pagamentos efetuados na rubrica Participação nos Lucros e
Resultados – PRL, foi determinada a aplicação da infração prevista no art. 92 c/c o art. 102, da
mesma Lei.
Nota-se, portanto, que está bem descrito o fato e a penalidade que deram ensejo
ao presente auto de infração, não havendo que se falar em nulidade. Inclusive, a fundamentação
da Impugnação e Recursos Voluntários, embora calcados apenas na matéria de fundo e não
efetivamente à multa aplicada, demonstra que a Contribuinte teve plena ciência da infração
principal, não tendo havido qualquer prejuízo quando da apresentação de sua defesa.
Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Tal como vem sendo abordado desde o início do presente processo administrativo,
há inquestionável prejudicialidade entre a presente autuação fiscal e a autuação fiscal das
obrigações principais, em especial a que consubstanciou o DEBCAD no 37.172.360-4, em que se
discute justamente a contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de PLR, parte dos
segurados, o que acarretou diligência, inclusive, com o objetivo de apensá-los para julgamento
concomitante.
Justamente em razão desta prejudicialidade, o primeiro Acórdão proferido por este
Conselho cancelou a decisão da DRJ, tal como havia sido decidido nos autos relativos às
obrigações principais, sendo que a nova decisão acerca da Impugnação adotou mesmas razões
expostas nos autos do processo atinente ao DEBCAD no 37.172.360-4.
Pois bem. A relação de prejudicialidade entre (i) a multa aplicada pelo
descumprimento do dever instrumental de retenção e recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados empregados e (ii) o lançamento fiscal em que restou
constituída a própria contribuição, repercute no presente julgamento, aplicando-se o Princípio
Geral de que o Acessório Segue o Principal. Esse é o entendimento deste Conselho:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 27/07/2009
AUTOS DE INFRAÇÕES – OMISSÃO DE DADOS EM GFIP – MULTA AIOP CORRELATO
– JULGADOS EM CONJUNTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE.
A sorte de auto de infração relacionado à omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigação principal lavrado
sobre os mesmos fatos geradores, sendo julgados em conjunto, este
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
8
anteriormente àquele, pelo princípio de economia processual, não há que se
suspender o seu andamento.
(Acórdão no 9202-006.486 – CSRF/2a Seção – Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos – Sessão 31 jan 2018 – g.n.)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições previdenciárias
sobre bolsa de estudo a dependente foram decididas no processo relacionados ao
lançamento das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em vista do
entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional e da
revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
(Acórdão no 9202-011.083 – CSRF/2a Seção – Relator Conselheiro Milton da Silva
Risso – Sessão de 18 dez 2023 – g.n.)

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
ADQUIRENTE DE ESTABELECIMENTO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
9
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL
68. Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA
PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a
retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212, de 1991.
(Acórdão 2401-010.251 - 1a Turma Ordinária – 4a Câmara, 2a Seção de
Julgamento – Relator Rayd Santana Ferreira – Sessão 15 set 2022)

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
(Acórdão no 2301-009.258 – 1a Turma Ordinária – 3a Câmara – 2a Seção de
Julgamento – Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes – Sessão 15 jul 2021)

Embora em matéria tributária o Princípio Geral de que o Acessório Segue o Principal
nem sempre é aplicável indistintamente, pois há obrigações acessórias autônomas, como bem já
manifestado pelo C. Supremo Tribunal Federal (a exemplo do RE no 250.844), no caso presente é
evidente a acessoriedade do presente processo e o relativo ao DEBCAD no 37.172.360-4, eis que
neste se discute justamente a multa em razão do descumprimento do dever instrumental de
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária, devidas aos segurados empregados.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002648/2008-12
10
Embora não juntado aos presentes autos, é de meu conhecimento que
recentemente foi julgado o processo administrativo no 19515.002650/2008-83, relativo ao
DEBCAD no 37.172.360-4, em que, concatenando com o decidido pela DRJ, restou assim decidido:
(i) cancelamento do auto de infração no tocante aos fatos geradores ocorridos até 30/06/2003
(competências 01/2003 e 03/2003), em razão da decadência aferida pela regra insculpida pelo art.
150, § 4o, do CTN); (ii) manutenção do auto de infração no tocante ao PRL atinente ao ano de
2003, cujo pagamento se deu em 2004.
Em consonância ao entendimento já exarado na DRJ, “haja vista que a autuação sob
examine independe da quantidade de competências nas quais se tenha verificado a ocorrência da
infração em epígrafe, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestidos das
formalidades legais, estando de acordo com a legislação de regência.”
De fato, a não observância do dever instrumental de retenção e recolhimento de
contribuições previdenciárias, que seja em uma única competência, já implica na multa prevista no
art. 92 c/c o art. 102, da Lei no 8.212/91.
Neste contexto, tendo em vista o Princípio Geral de que o Acessório Segue o
Principal, concatenado ao decidido nos autos do processo administrativo no 19515.002650/2008-
83, relativo ao DEBCAD no 37.172.360-4, entendo pela manutenção da multa objeto do
lançamento fiscal ora em análise, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 388
DF CARF MF
Original